Tribunal: TJPA
Processo: 0024021-78.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024021-78.2016.8.14.0401

APELANTE: ANDRE LUIZ FRANCO CONCEICAO, MUANARINO LEAL DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 157, §2º, II DO CPB. 1. RECURSO MUANARINO LEAL DOS SANTOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU.
A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde as testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.
2. RECURSO ANDRÉ LUIZ FRANCO CONCEIÇÃO.

PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
.
PRECEDENTES. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
André Luiz Franco Conceição e Muanarino Leal dos Santos,
através da Defensoria Pública (IDs 7643894 e 10810131), demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença, que julgou procedente a denúncia formulada,
condenando-os nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II do Código Penal (Roubo majorado pelo concurso de agentes)
sendo fixada para ambos a pena
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias multa
, sob regime inicial
semiaberto.

Segundo os termos da denúncia,
(ID 10810074) apresentada pelo Ministério Público, que:

“no dia 06/10/2016, pela tarde, a vítima ANA BEATRIZ DE SOUZA FERRITO caminhava pela Av. Conselheiro Furtado após ter saído de sua escola quando foi abordada pelos denunciados MUANARINO LEAL DOS SANTOS E ANDRÉ LUIZ FRANCO CONCEIÇÃO anunciando o assalto, e sendo que um deles fazia menção de que iria sacar alguma arma de fogo, enquanto o outro dizia: “Me dá o teu celular!”.

No momento, a vítima procurou o celular dentro da mochila, mas como não achou com rapidez os denunciados roubaram a mochila da vítima, sendo que nesta continha um aparelho celular de marca Lenovo, modelo Vibe K5, além do seu material escolar. Após o crime os denunciados fugiram em um carro vermelho do tipo GM/CELTA e de placa NSQ-2002 que já aguardava os denunciados já citados ao norte, sendo que a denunciada PRISCILA RIBEIRO SOBRAL era a motorista do referido veículo.

Conforme o relato do condutor MANOEL HENRIQUE MORAES PACHECO (PM), ele e sua companheira foram acionados por um popular enquanto estavam de ronda pela localidade, sob a informação de que um crime de roubo teria acontecido nas proximidades e que os criminosos estariam em fuga dentro de um veículo vermelho.

Após tais informações, os policiais saíram em diligência para que localizassem os denunciados, momento que avistaram o veículo dos criminosos e passaram a persegui-lo, conseguindo abordá-los na Vila São João Batista.

Em seguida, após a abordagem, os denunciados confessaram o crime e, após a localização da vítima, foram encaminhados a delegacia de polícia do Jurunas, onde foi lavrado procedimento competente.

Perante autoridade policial, os denunciados MUANARINO e ANDRÉ LUIZ confessaram o crime, porém a denunciada PRISCILA negou a participação no crime, alegando que somente deu uma carona para os denunciados, que não sabia da real intenção dos mesmos em assaltar a vítima”.

A denúncia foi recebida em 26/10/2016.

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

A defesa de
ANDRÉ LUIZ FRANCO CONCEIÇÃO
, pugnando, em suas razões (ID
7643894
), pela reformulação da dosimetria da pena à segunda fase, para conhecimento da atenuante prevista no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do CPB, com o consequente redimensionamento da reprimenda-base aquém do mínimo legal previsto no tipo; rechaçando a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

A defesa do apelante

Muanarino Leal dos Santos,
interpôs apelação penal e em suas razões, (ID
10810131
), requer

a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, alegando ausência de provas para a condenação, a luz do princípio do “in dubio pro reo”.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (IDs 7643894 e 114442015), debatendo as teses defensivas, concluiu pelo improvimento da via recursal de ambos os recursos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Drª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, (IDs 9000353 e 12072127), que se pronunciou pelo improvimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DO RECURSO MUANARINO LEAL DOS SANTOS

Requer a defesa do apelante Muanarino Leal dos Santos a reforma da Sentença condenatória para que seja absolvido da imputação
alegando ausência de provas para a condenação, a luz do princípio do “in dubio pro reo”.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais da recorrente já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nota-se que a
materialidade delitiva
restou evidenciada,
estando demonstradas por meio do termo de Apresentação e Apreensão de Objetos (Id ); pelo auto de entrega (ID );
além das provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual.

A autoria encontra-se bem delineada nos autos, como passo a expor:

As testemunhas de acusação, os policiais militares
MANOEL HENRIQUE MORAES PACHECO e FLÁVIA CAROLINE PINTO MONTEIRO
, quando ouvidas em juízo, confirmaram o conteúdo de suas declarações prestadas durante a fase de inquérito policial, apontando o réu como um dos autores do crime em comento, aduzindo que foram acionados por populares acerca do roubo e passaram a diligenciar em busca dos assaltantes, conseguindo detê-los momentos depois, apreendendo apenas a res furtiva do delito
. Relataram, ainda, que a vítima reconheceu o réu como um dos assaltantes em questão.

A vítima apesar de não depor em juízo, reconheceu os réus na Delegacia, após o assalto.

Depreende-se que foi confirmado em juízo a autoria delitiva pelos agentes que realizaram o flagrante, corroborando com o fato de os autores ainda estarem na posse da res furtiva.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pela vítima e testemunhas.

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS – CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.

3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes.

5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa.

6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade.

(2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

Nota-se que a versão da defesa encontra-se isolada nos autos, vez que ficou satisfatoriamente comprovado a sua participação no roubo, tanto que foi flagrado pela polícia após o roubo com a res furtiva.

Neste sentido:

“APELAÇO CRIMINAL - FURTO SIMPLES
- RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERSO DO ÔNUS DA PROVA
- CONDENAÇO MANTIDA
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
(TJ-MG - APR: 10105120116865001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2014)”.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, eis que todos os depoimentos colhidos são harmônicos entre si.

Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando a autoria do delito ao réu.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

RECURSO ANDRÉ LUIZ FRANCO CONCEIÇÃO

Em razões de apelação (ID
7643894
), a defesa de André Luiz Franco Conceição requer a reformulação da dosimetria da pena na segunda fase, para conhecimento das atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do CPB, com o consequente redimensionamento da reprimenda-base aquém do mínimo legal previsto no tipo; rechaçando a inconstitucionalidade da Súmula 231 do STJ.

Não possui razão o apelante.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do
art. 157, §2º inciso
, II do Código Penal Brasileiro

de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias multa
, sob regime inicial
semiaberto.

Na primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase
da dosimetria, o MM. Magistrado não reconheceu causas agravantes, mas
reconheceu para o apelante as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, d, do Código Penal (menoridade relativa e confissão espontânea), porém, deixou de aplicá-las observando a orientação da Súmula 231 do STJ.

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.

Conforme a jurisprudência acerca do assunto:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6.
Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)”

Neste sentido são as decisões proferidas neste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT DO CPB – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – IMPROCEDENTE – A IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA É ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias como neutras ou favoráveis ao réu. Desta forma, fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante de confissão foi reconhecida pelo Magistrado a quo, porém, em razão da súmula 231 do STJ não foi possível a redução da pena.
A defesa pleiteia que seja reduzida a pena, desconsiderando a referida súmula, o que não merece prosperar. É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei. A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitiva
(7360828, 7360828, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-12-01) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REFORMA. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como o acusado tinha, na época dos fatos, 20 (vinte) anos de idade, conforme cópia do Termo de Declaração e Qualificação do Investigado (ID 5252635 – pág. 13/15), teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa), o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
. 2. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado.
Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(7240701, 7240701, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-16, Publicado em 2021-11-25)

Ademais, há de se dizer que representaria uma
afronta ao princípio da legalidade
, visto que
a pena mínima estabelecida pelo legislador é considerada como marco mínimo capaz de cumprir os pressupostos de prevenção tanto geral quanto especial face ao crime perpetrado, cujo entendimento contrário resultaria em grande risco a segurança pública.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau.

A matéria encontra-se prequestionada para fins de impugnação as instâncias

extraordinárias.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço dos recursos de
André Luiz Franco Conceição e Muanarino Leal dos Santos
,
porém
lhes nego provimento,
nos termos apresentados, acompanhando parecer ministerial.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023